Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa eletrônica. Prevjud. Dados do benefício. Ações previdenciárias. Caged. Acesso particular. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas PREVJUD e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), bem como a expedição de ofício ao INSS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização da pesquisa eletrônica nos sistemas PREVJUD e CAGED, considerando o princípio da razoabilidade e a cooperação entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias.
5. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As informações do sistema PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 2. As informações disponibilizadas pelo sistema CAGED podem ser acessadas diretamente pelos interessados, dispensando a intervenção judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; TJDFT, Acórdão 1400778, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022; TJDFT, Acórdão 1863388, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024.